Tribunal: TJDFT
Processo: 0734676-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FALHAS NA CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA HIGIDEZ DA OBRA. PRAZO DE 5 ANOS. LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESPESAS COM PROVA PERICIAL. REGIME DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o previsto no artigo 618 do Código Civil, “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”.
2. Cuidando-se de recente projeto de construção civil, cujos danos detectados por perícia judicial se referem à própria estrutura da construção do prédio, deverão as rés responderem pela realização ou indenização dos reparos necessários.
3. A aprovação da construção pelos diferentes órgãos da Administração Pública, a existência de Habite-se, bem como a realização de prévia vistoria do representante do Condomínio não são circunstâncias capazes de afastar a responsabilidade civil da construtora pela solidez e segurança da obra.
4. O ilustre sentenciante adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia quanto à existência de danos na construção decorrentes de erro de execução e falha no projeto, bem como inobservância das normas técnicas por parte da construtora durante o processo de execução da obra.
5. Apelação das Rés conhecida e não provida. Recurso do Autor parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.